Tribunal: STF
Processo: AI 338838
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. NORMAS PROCESSUAIS ORDINÁRIAS. OFENSA
INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
           A decisão que nega seguimento a recurso trabalhista,
reconhecendo não atendidos requisitos previstos em normas
processuais ordinárias, não é suscetível de impugnação por meio
de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa indireta à
Constituição.
          Agravo regimental a que se nega provimento.